Tribunal: TJES
Processo: 5003740-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003740-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RECORRIDO: FELIPE MIGUEL GOMES DALARMELINA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16955309 ) opostos por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. contra acórdão proferido por esta Turma , que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto , mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição
, porquanto a decisão consignou que a inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome" causou prejuízos ao
score
de crédito do consumidor, enquanto a própria Serasa informa de forma expressa e pública que a inclusão de dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome não afeta o
score
dos consumidores. Sustenta, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovam que a Embargante não contribuiu para a redução do
score
do embargado , e que o
score
do autor é elevado (912/1000). Assevera, por fim, que a dívida em discussão foi disponibilizada tão somente no módulo "Contas Atrasadas" (não negativadas), o qual não é utilizado no cálculo do Serasa Score.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, os quais já haviam reconhecido que a inclusão indevida no cadastro Limpa Nome, por dívida inexistente, gera reflexos na reputação creditícia do consumidor, violando direito à imagem e honra. A questão da "contradição" alegada refere-se à interpretação e valoração da prova e do direito, o que constitui matéria de mérito, insuscetível de alteração pela via estreita dos aclaratórios.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)